Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711643-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERDA DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO DA CONDNEAÇÃO PENAL. CERTIDÃO DE "NADA CONSTA" PARA O FIM DE POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRLIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, “a”, do Código Penal. Ademais, o artigo 25, da Lei no 10.826/2003, prevê o procedimento a ser adotado quanto aos artefatos bélicos apreendidos. 2. Nos termos do disposto no artigo 202 da LEP, terminado o cumprimento da pena, não poderá o crime respectivo constar de qualquer certidão, salvo para registros de antecedentes internamente ao Poder Judiciário e outros casos expressos em lei (Súmula 636 do STJ). Contudo, incabível a baixa da ação penal para fins de certidão para posse em cargo público quando não comprovado o cumprimento da pena com a pertinente decisão do Juízo da Execução. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 2o, 3o e 91, inciso II, todos do Código Penal, e 31 da Lei 10.826/2003, defendendo que à época da prática delitiva (2/3/2019) a norma em vigor era o Decreto 5.123/2004, o qual permitia a devolução da arma de fogo, bem como a indenização pela perda do bem de sua propriedade, conforme artigo 31 da Lei 10.826/2003. Salienta que os Decretos publicados posteriormente – Decreto 9.847/2019 e Decreto 9.875/2019 – não podem ser aplicados ao presente caso, porque prejudicial à insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, 2o, 3o e 91, inciso II, todos do Código Penal, e 31 da Lei 10.826/2003. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora – irretroatividade de norma prejudicial ao insurgente –, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005